Tribunal: STF
Processo: ARE 1039570
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 45):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - DELEGADO DE POLÍCIA APOSENTADO - PROVENTOS CORRESPONDENTES À ÚLTIMA CLASSE QUE OCUPOU NA ATIVA – DIREITO QUE DEVE SER RESPEITADO - NORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE O REQUISITO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO E NÃO NA CLASSE - INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1º, III, DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL - DISTINÇÃO ENTRE “CARGO” E “CLASSE” QUE DEVE SER CONSIDERADA – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA QUE SE MANTÉM - RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 56), foram rejeitados (Doc. 60).



    No RE (Doc. 63), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 40, §1º, III, da CF/1988.



    Para tanto, aduz que “conforme interpretação sistemática da legislação aplicável à parte autora e do texto constitucional referente à aposentadoria dos funcionários públicos, o funcionário deve estar há pelo menos 5 anos no nível em que for se aposentar para fazer jus aos proventos deste nível, nos exatos termos do artigo 8º da emenda Constitucional n. 20/98” (fl. 5, Doc. 63).



    Argumenta que “quando se fala em cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, estando os cargos da aludida carreira dispostos em níveis, o funcionário deverá, para preencher o referido requisito, ter cinco anos de efetivo exercício no nível em que se der a inativação” (fl. 7, Doc. 63).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”(fl. 1, Doc. 70).



    No Agravo (Doc. 72), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta a dispositivos constitucionais.



    Em 27/4/2017 (Doc. 80), determinei a remessa dos autos à origem para que fosse observada a decisão do SUPREMO no RE 662.423-RG (Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tema 578).



    Em observância a essa determinação, os autos foram sobrestados na origem até julgamento do mérito do referido precedente paradigma (fl. 1, Doc. 87).



    Em novo exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (fls. 17-20, Doc. 87).



    A parte recorrente interpôs novo Agravo (fls. 23-25, Doc. 87), refutando a incidência dos referidos óbices sumulares.



    Na sequência, os autos foram remetidos ao STF (fl. 110, Doc. 87).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para manter a sentença que assegurou ao impetrante, ora recorrido, o direto de perceber os seus proventos equivalentes à remuneração do cargo de Delegado de Polícia de 2ª Classe, cargo que ocupava no momento de sua aposentaria (fls. 3-5, Doc. 45):



    “Osmair Sarracine impetrou mandado de segurança contra o Diretor Presidente da SPPREV pleiteando a revisão de sua aposentadoria, pois, na qualidade de Delegado de Polícia aposentado, foi rebaixado de CLASSE após a aposentadoria. 



    A segurança foi concedida e merece ser mantida. 



    O impetrante, DELEGADO DE POLICIA DE 2ª CLASSE, foi aposentado voluntariamente, nos termos do Art. 6º, I, II, III, IV da EC 41/03, alt. p/ EC 47/05, c/c art. 201, § 9º, da CF/88, LC 269/81, (...) fazendo jus aos proventos integrais, conforme Diário Oficial de 12.10.2013 (p. 13). 



    O impetrante ingressou no cargo de Delegado de Polícia em 1993. No decorrer de sua carreira atingiu a 2ª Classe (em 29.09.2009), nela permanecendo até quando optou por se aposentar voluntariamente em 12.10.2013, devidamente preenchidas as condições legais. 



    Ao receber seus proventos em 7.11.2013 (p. 18), verificou que estes foram pagos com base na 3ª Classe, assim procedendo a SPPREV ao argumento de que o servidor não ocupou a 2ª Classe por pelo menos cinco anos, sendo devidos proventos conforme a 3ª Classe, anterior. 



    Entretanto, nos termos do artigo 40, §1º, III, da CF, os servidores titulares de cargo efetivo serão aposentados voluntariamente desde que cumpridos dois requisitos: tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria (g.n.). 



    A Constituição Federal exige o lapso temporal de cinco anos no cargo efetivo, em que se dará a aposentadoria, nada dispondo a respeito de classe, nível ou outra classificação na carreira, distintos que são de cargo. 



    E o mesmo se pode afirmar com relação à legislação estadual, a qual trata da promoção na série de classes de Delegado de Polícia, nos termos do §1º, do art. 1º, da Lei Complementar Estadual n° 503/87, que dispõe que: “A promoção referida neste artigo é a elevação do Delegado de Polícia, até a Primeira Classe.”. 



    [...]



    Assim, a interpretação dada pela SPPREV desse dispositivo constitucional cria restrição não prevista na norma.



    Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal: […]”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 662.423-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 578 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    (i) Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria;



    (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria de integrante de carreira escalonada. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Direito adquirido. Inteligência do art. 3º da aludida emenda, bem como da Súmula nº 359 desta Corte. Na regra do art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98, relativa à exigência de efetivo exercício do cargo em que ocorrerá a aposentadoria por tempo mínimo de 5 anos, a expressão “cargo” deve ser interpretada como referência à “carreira”. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    1. Em virtude da irretroatividade das leis e da proteção do direito adquirido, bem como do conteúdo da Súmula nº 359/STF e também da previsão do próprio art. 3º da EC nº 20/98, os proventos da inatividade obedecem às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.



    2. As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/98, inclusive aquela prevista em seu art. 8º, inciso II, somente se aplicam aos servidores que, por ocasião do início de sua vigência, ainda não tinham direito adquirido à aposentação pelas regras até então aplicáveis.



    3. A exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria”) alcança dupla interpretação. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse cargo. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão “cargo” deverá ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira.



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.’” (RE 662.423, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/2020).



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE fixada sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente